Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO REALIZADA PELO CORREIO. CARTA DE CITAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. NULIDADE RECONHECIDA.
1. Não comprovado que a agravada residia (ID 182503799) no condomínio edilício no qual foi recebida a carta de citação com aviso de recebimento (AR) por terceiro estranho à lide (ID 144602192) e em outra oportunidade o AR sobre penhora de valores retornou “DESCONHECIDO” (ID 180039505), deve ser mantida a decisão que reconheceu a nulidade da citação e de todos os atos posteriores, diante da não formação da relação processual.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.